Tribunal: TJMT
Processo: 1021979-12.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021979-12.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZENILDA HONORATO BARBOSA - CPF: 864.998.151-87 (RECORRENTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1021979-12.2023.8.11.0002
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: ZENILDA HONORATO BARBOSA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021, § 1o, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pleito de recebimento de férias de 45 dias acrescidas de 1/3 constitucional, em razão de sucessivas contratações temporárias de professora da rede estadual entre 2017 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários celebrados com a servidora caracteriza nulidade ou desvirtuamento da contratação temporária; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito da contratada ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A contratação temporária deve atender necessidade excepcional de interesse público, com prazo legalmente limitado, conforme art. 37, IX, da CF e LC estadual no 600/2017.

4. A sucessiva renovação de contratos para a mesma função descaracteriza a excepcionalidade e configura desvirtuamento da contratação temporária.

5. A extrapolação dos prazos máximos previstos no art. 11 da LC no 600/2017 torna a contratação nula, nos termos do art. 37, § 2o, da CF.

6. A nulidade não afasta o direito da trabalhadora a receber as parcelas de natureza indenizatória, como férias e terço constitucional, conforme entendimento do STF em repercussão geral (Tema 551).

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF assegura tais direitos quando verificado o desvirtuamento contratual.

8. A legislação estadual (LC no 50/1998) e a tese firmada no IRDR – Tema 04 do TJMT asseguram aos professores da rede estadual 45 dias de férias, com incidência do terço constitucional sobre a integralidade desse período.

9. Os fundamentos do agravo interno não apresentam elementos novos ou suficientes para modificar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sucessiva renovação de contratos temporários para a mesma função descaracteriza a excepcionalidade da contratação e configura nulidade do vínculo.

2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, o servidor faz jus ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional.

3. Professores da rede estadual, ainda que temporários, têm direito a 45 dias de férias, incidindo o terço constitucional sobre a totalidade do período, conforme legislação estadual e tese firmada em IRDR.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 1o e § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 50/1998. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 15-21.05.2020 (Tema 551 da repercussão geral); TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; TJMT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante alega ter prestado serviços ao Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários, no período compreendido entre os anos de 2017 e 2023, sendo que tais contratações teriam se dado de forma desvirtuada. Em razão disso, pleiteia o recebimento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, correspondentes a 45 dias de trabalho no referido período.

A decisão agravada, monocraticamente, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, e manteve a sentença proferida sob o ID. 294705921, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pela reclamante.

A controvérsia central dos autos reside em verificar se a sucessão de contratos temporários celebrados com a agravada, no intervalo de 2017 a 2023, caracteriza nulidade ou desvirtuamento da contratação temporária, bem como apurar as consequências jurídicas decorrentes de tal constatação.

Assim, postula o provimento do presente agravo interno sustentando, inicialmente, a inexistência de nulidade contratual, sob o argumento de que cada contratação foi precedida de processo seletivo distinto.
Todavia, tal alegação não se sustenta
.

A realização de processos seletivos sucessivos para o exercício da mesma função, com a mesma servidora
,
não descaracteriza o desvirtuamento da excepcionalidade que deve reger a contratação temporária
, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Como é cediço, os contratos de natureza temporária devem ser firmados por tempo determinado, submetendo-se a regime jurídico administrativo específico. Nesse sentido, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe:
“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...).

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a autora extrapolou o prazo legal máximo
, inclusive tendo sido prorrogado mais de uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar no 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:
“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Ademais, a legislação estadual (LC no 50/1998) e a tese vinculante firmada por este Tribunal no IRDR - Tema 04 são expressas em garantir aos professores da rede estadual, mesmo os temporários, o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade deste período.

Portanto, os argumentos trazidos no agravo interno não são novos nem suficientes para abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência pacífica sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025